Tribunal: CARF
Processo: 15504.012051/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.012051/2010-61
ACÓRDÃO
2001-007.604 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTA ESPINHA CORREA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
IRPF. DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
O contribuinte, pessoa física, que perceber rendimentos do trabalho não
assalariado, pode deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva
atividade, as despesas de custeio indispensáveis à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora que estejam devidamente comprovadas
com documentação hábil e idônea e escrituradas em Livro Caixa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Cassio Goncalves
Lima, Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral),
Henrique Perlatto Moura (substituto integral) e Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-63.669 da 9a Turma da DRJ em
Belo Horizonte/MG (fls. 240 e segs.).
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.604 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.012051/2010-61
2
Trata o presente processo de lançamento formalizado pela Notificação de fls.
15/26, decorrente da revisão efetuada pela autoridade lançadora na Declaração
de Ajuste Anual IRPF/2008, ano calendário 2007, apresentada pela contribuinte já
qualificada nos autos, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário
equivalente a R$12.780,58 assim discriminado:
IRPF Suplementar (sujeito à multa de ofício)
6.478,40
Multa de Ofício - 75% (passível de redução)
4.858,80
Juros de Mora (calculados até 31/06/2010)
1.443,38
Total do crédito tributário apurado
12.780,58
Conforme expresso nos item“descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação, às fls. 17/18, foram constatadas infrações: por omissão de
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial
federal, no valor de R$2.013,75 (Compensado R$105,01 de IRRF sobre os
rendimentos omitidos) e por dedução indevida de Livro Caixa, no montante de
R$36.652,11.
Com relação à omissão de rendimentos, informa a autoridade fiscal que a Dirf
apresentada pela fonte pagadora registra rendimentos tributáveis no valor de
R$52.975,68 e IRRF R$13.594,35, referente à fonte pagadora Advocacia Geral do
Estado, CNPJ no 16.745.465/0001-01.
Em relação à dedução indevida de Livro Caixa, informa que para se deduzir
rendimentos de PJ estes devem estar vinculados: I - Remuneração paga a
terceiros com vinculo empregatício; II - os emolumentos a terceiros; e III- As
despesas de custeio pagas necessárias a percepção das receitas e à manutenção
da fonte pagadora. Verifica-se que os registros no livro caixa não comprovam tais
ditames da Legislação.
Cientificada do lançamento a contribuinte apresentou impugnação de folhas
02/11, com documentos de fls. 12/236, argumentando o que se segue.
Os rendimentos percebidos têm origem em rendas do trabalho sem vinculo
empregatício, principalmente honorários advocatícios de processos que
tramitaram nas varas da Justiça Federal, conforme alvarás de levantamento
emitidos pela Justiça Federal, assim como as guias e Darf nos processos: no
1999.38.00.020939-
9,
no
2003.38.00.030195-2,
no
0024.91.788113-8,
024.01.542.434-9 e 00.00.08368-2.
Anexa cópia do Livro Caixa, além dos recibos emitidos pelos profissionais Felipe
Gazola Vieira Marques, CPF 024.459.126-10, inscrito na OAB/MG sob o n° 76.696
e Luiz Flávio Valle Bastos, CPF 548.743.356-91, OAB/MG 52.529, cujos recibos
perfizeram o valor totalizado de R$25.807,99, referente à parte de cada um dos
honorários recebidos, nos processos relacionados às fls. 06/07.
Efetivamente o que ocorreu foi que o TRF, ao informar à Receita Federal do Brasil
– RFB que a totalidade do alvará lhe pertence, obrigou-lhe a lançar o pagamento
do cliente, como despesa no livro caixa. Este procedimento visou sanar o erro na
emissão do alvará por parte do TRF, uma vez que o mesmo consignou a totalidade
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.604 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.012051/2010-61
3
da renda ao seu CPF além de ter feito retenção de IRRF sobre indenização por
expropriação, o que não é devido. Sendo assim, este procedimento foi necessário
para que se ofereça à tributação somente os honorários efetivamente recebidos,
qual seja, R$1.420,50 e seja possível recuperar o IRRF de R$367,92.
Não obstante a robusteza das provas, suficientes para provar a efetiva
participação dos advogados nos processos supra mencionados, cujos alvarás
foram devidamente levantados, a fiscalização lavrou o lançamento no importe de
R$12.780,58, a titulo de imposto de renda suplementar, multa de oficio e juros de
mora, glosando assim, o valor de R$36.652,11, referente aos honorários
advocaticios recebidos pelos Drs. Luiz Flávio Valle Bastos e Felipe Gazola Vieira
Marques, assim como em relação aos pagamentos efetuados pela impugnante
aos clientes e autores da ação indenizatória Ruy Rodrigues Andrade e Eunice
Rodrigues Nascimento Andrade, assim como aos advogados Renan Assad de
Oliveira (OAB/MG 16.086) e Tarcizo Fernandes Emediato.
Em sua DIRPF/2008 entregue, fls. 93/99, informa que a sua principal fonte de
renda tem origem em rendimentos profissionais autônomos, pelo exercício
profissional da advocacia, tendo como fontes pagadoras, Escritório Sette Câmara,
Corrêa e Bastos Adv, CNPJ no 65.159.675/0001-23 (R$4.440,00 - Prolabore), Banco
do Brasil, CNPJ no 00.000.000/0001-91 (R$60.149,38 – Autônomo) e Advocacia
Geral do Estado, CNPJ no 16.745.465/0001-01 (R$50.961,93 – Autônomo).
Em sua declaração entregue, em anexo, a contribuinte informa que a sua principal
fonte de renda tem origem em rendimentos profissionais autônomos, pelo
exercício profissional da advocacia, e informou que a natureza da ocupação
principal é “11 - Profissional liberal ou autônomo sem vinculo empregatício”.
Nos termos da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, art. 6o incisos I e III;
Decreto na 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a
Renda (RIR), arts. 75 e 76; Instrução Normativa SRF na 15, de 6 de fevereiro de
2001, art. 51, o profissional autônomo pode escriturar o livro Caixa para deduzir
as despesas de custeio, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora. Receita e despesa devem manter correlação com a atividade,
independentemente se a prestação de serviços foi feita para pessoas físicas ou
jurídicas.
A receita auferida junto às fontes pagadoras de no 2 a 6 indicadas na página 1, da
Declaração de Imposto de Renda de 2.008, referem-se à honorários advocaticios
autônomos, cujos trabalhos foram desenvolvidos com o concurso de outros
profissionais que partilharam das receitas auferidas, conforme comprovantes
relacionados, às fls. 09/11.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.604 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.012051/2010-61
4
A contribuinte não contesta a exigência quanto à omissão de rendimentos, no
valor de R$2.013,75 = R$52.975,68 (Dirf ) - R$50.961,93 (declarado), com
compensação de IRRF sobre os rendimentos omitidos, no valor de R$105,01 (Dirf -
declarado) da fonte pagadora Advocacia Geral do Estado, CNPJ no
16.745.465/0001-01.
Esse fato, como conseqüência, dá nova feição à matéria, que passará a ser
considerada como não impugnada, conforme prescreve o art. 17, do Decreto
70.235/72 (redação dada pela Lei 9.532/97).
Neste sentido, restando incontroversa as infrações, supracitadas, a cobrança do
crédito decorrente, deve ser efetuado na forma do art. 21, §1°, do Decreto
70.235/72.
Sobre as deduções de livro-caixa assim dispõe o artigo 6o da Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, com redação dada pela Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995:
Art. 6o O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
I – a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II – os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de caixeiros-viajantes,
quando correrem por conta destes;
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713,
de 1988.
2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro caixa, que serão mantidos
em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.604 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.012051/2010-61
5
4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n° 7.975,
de 26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III deste
artigo somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de
1° de janeiro de 1991.
Desse modo, as deduções de livro-caixa, desde que devidamente comprovadas,
limitam-se: a) à remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo
empregatício, e os encargos trabalhistas e previdenciários; b) aos emolumentos
pagos a terceiros e; c) às despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora. Tais despesas de custeio
(pagamentos a terceiros sem vínculo empregatício), devem ser comprovadas
mediante documentação idônea, devidamente escrituradas em livro-caixa.
No caso presente, a contribuinte deduziu na sua DIRPF/2008, ano calendário
2007, despesas de Livro Caixa sob o argumento de que se trata despesas de
custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, consoante legislação supra.
Para comprovar suas alegações, juntou a contribuinte os documentos às fls. 29/31
e 32/201, que incluem certidão de registro de atos constitutivos da sociedade de
advogados (a comprovar que a requerente a integra, juntamente com Sergio
Santos Sette Câmara e outros sócios), Alvarás de Levantamento, depósitos
judiciais e extratos de andamento processual das ações no 1999.38.00.020939- 9,
no 2003.38.00.030195-2, no 0024.91.788113-8, 024.01.542.434-9 e 00.00.08368-2
(que apontam a interessada, Sergio Santos Sette Câmara e outros advogados
como patronos das causas), procurações dos autores das ações (na qual a
impugnante é nomeada sua procuradora ad judicia, juntamente com Sergio
Santos Sette Câmara, e outros advogados), livro-caixa (fl. 209), (informando
receita de R$95.864,86 e despesa de R$36.652,11, referente a pagamento de
honorários advocatícios a diversos advogados (fls. 210/236).
Os documentos acima citados não comprovam a necessidade da despesa para a
percepção da receita, tal qual prevista na legislação precitada. Poderia,
porventura, ter juntado quaisquer contratos que a obrigasse a esse dever de
repasse dos honorários ou outros documentos a atestar a obrigatoriedade da
despesa, mas isso não foi feito.
Registre-se que o fato do autor das ações judiciais ter também outorgado, a
outros advogados, procurações para que estes os representassem nessas ações
não implica, necessariamente, que estes atuaram nas referidas ações, nem que
receberam honorários advocatícios dela decorrentes.
Os recibos de honorários no valor totalizado de R$36.652,11, atribuído às ações
supracitadas, sem identificação das ações objeto dos honorários percebidos,
encontram-se sem registro de firma reconhecida, de modo que não são oponíveis
perante terceiros. Para este fim, poderia a impugnante, por exemplo, ter
apresentado cópias de cheques bancários nominais, transferências bancárias em
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.604 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.012051/2010-61
6
favor dos advogados associados e outros advogados beneficiários, mas isso não se
fez.
Assim sendo, os documentos mencionados não comprovam que os aludidos
honorários, pagos em ação judicial, não pertencem à impugnante em sua
totalidade, tampouco provam a alegação de que os honorários foram rateados
entre a interessada e outros associados do Escritório Sette Câmara, Corrêa e
Bastos Adv, CNPJ no 65.159.675/0001-23, que teriam recebido parte dos
honorários dos processos judiciais referenciados.
Dessa forma, além de os documentos juntados pela interessada não
comprovarem a necessidade da despesa para a percepção da receita, observa-se
que não foi colacionado nenhum comprovante da efetividade do pagamento e da
transferência de eventuais repasses a outros interessados. Não obstante,
entende-se que cabia à interessada comprovar o alegado, porque somente ela
tinha condições de fazê-lo.
Deve ser ressaltado, por oportuno, que o Livro Caixa apresentado pela
impugnante não foi devidamente escriturado, visto não conter Termos de
Abertura e Encerramento e endereço profissional. O endereço profissional é
importante, visto que a contribuinte labora na empresa Sete Câmara Correa e
Bastos Advogados Associados, CNPJ 65.159.675/0001-23, na qualidade de sócio,
inclusive recebendo remuneração como pró-labore, no ano de 2007, no montante
de R$4.440,00 (vide DIRPF fl. 94). Sendo sócio da empresa citada e, porventura
tendo trabalhado nos processos judiciais, representando a empresa citada, não
poderia fazer jus à dedução de Livro Caixa informada em sua DIRPF/2008, já que
apenas as pessoas físicas podem usufruir desta dedução.
Portanto, na ausência da comprovação da necessidade da despesa para a
percepção da receita, do direito de repasse, e na falta de apresentação de
documentação comprobatória da efetiva transferência dos valores a outro
profissional, além de apresentação de Livro Caixa não devidamente escriturado,
não se acatam as alegações trazidas à colação.
Desse modo, cumpre manter a glosa da dedução de livro-caixa no valor de
R$36.652,11.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação e manter o crédito
tributário, consoante Notificação de Lançamento de fls 15/26.

Cientificado da decisão de primeira instância em 31/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 30/04/2015, Recurso Voluntário, fl. 256, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas escrituradas no livro caixa, referentes aos honorários efetivamente transferidos a seus
colegas advogados, são necessárias e inerentes à atividade profissional exercida, sendo portanto
dedutíveis.
É o relatório.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.604 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.012051/2010-61
7

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Do acima já relatado, a matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento
cinge-se à dedução pela recorrente, advogada, em livro-caixa, de valores supostamente
repassados a seu colega associados do Escritório Sette Câmara, Corrêa e Bastos Adv., no valor de
R$ 36.652,11, que a interessada alega estarem revestidos das características de despesas de
custeio indispensáveis à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, e devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea e escrituradas em Livro Caixa.

Do manual “Perguntas e Respostas – Imposto sobre a Renda da Pessoa Física” da
Receita Federal sobre dedução de despesas de livro-caixa:
Considera-se despesa de custeio aquela indispensável à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, como aluguel, água, luz, telefone, material de
expediente ou de consumo. A despesa de custeio deve preencher os requisitos de
necessidade, normalidade, usualidade e pertinência, sendo despesa necessária
aquela que, em não se realizando, impediria o beneficiário de auferir a receita ou
a afetaria significativamente, com reflexo na manutenção da fonte produtora. O
valor das despesas dedutíveis, escrituradas em livro-caixa, está limitado ao valor
da receita mensal recebida de pessoa física ou jurídica. No caso de as despesas
escrituradas no livro-caixa excederem as receitas recebidas por serviços prestados
como autônomo a pessoa física e/ou jurídica em determinado mês, o excesso
pode ser somado às despesas dos meses subsequentes até dezembro do ano-
calendário. O excesso de despesas existente em dezembro não deve ser
informado nesse mês nem transposto para o próximo ano-calendário.
As glosas foram mantidas no julgamento da impugnação na instância administrativa
de piso, sob a justificativa de que não restou provado que os honorários foram rateados entre a
interessada e outros advogados, e tão pouco a necessidade da despesa para a percepção da
receita, tal qual prevista na legislação.
Ocorre que, da analise da documentação acostada aos autos, mormente, mas não
somente, certidão de alteração contratual da sociedade de advogados (fl. 30), extratos de
andamento processual (fls. 37 a 45, 47 a 48, 51 a 56, 57 a 58, 75 a 80), alvará de levantamento
judicial (fl. 33), recibos de honorários de fls. 83, 89, 210 e segs., contrato de prestação de serviços
advocatícios (fl. 317), cópia das declarações de ajuste, exercício 2009, dos advogados Luiz Flávio
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.604 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.012051/2010-61
8
Valle Bastos, Felipe Gazola Vieira Marques e Renan Assad de Oliveira (fls. 281 a 304), tem-se que,
a não ser que houvesse no processo fundados indícios de fraude por parte da recorrente, o que
este relator não identificou, há que se admitir, dadas as circunstâncias fáticas, a legislação de
regência e o conjunto probatório disponível, que resta razão à contribuinte em seus argumentos
recursais.
Foi ainda apontado pelo relator do acórdão recorrido que o Livro Caixa apresentado
pela impugnante não foi devidamente escriturado, visto não conter Termos de Abertura e
Encerramento e endereço profissional, e que a recorrente, sendo sócia da empresa citada e
porventura tendo trabalhado nos processos judiciais representando o escritório, não poderia fazer
jus à dedução de Livro Caixa informada em sua DIRPF/2008, já que apenas as pessoas físicas
podem usufruir desta dedução, aspectos esses não contidos na notificação de lançamento (fl. 18).
Neste ponto cabe esclarecer que não é possível ao julgador administrativo inovar na
lide identificando infrações e irregularidades não apontadas no documento de lançamento, o que
caracterizaria cerceamento do direito de defesa do recorrente. Assim sendo, o presente
julgamento prestou-se unicamente a avaliar a natureza das despesas glosadas, previamente
considerando-se atendidas pela declarante as demais condições para a utilização das deduções em
questão.
Desta forma, entendo que deve ser restabelecida a dedução glosada de livro-caixa,
no valor de R$ 36.652,11.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, para que seja restabelecida a dedução glosada de livro-caixa,
no valor de R$ 36.652,11.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 329
DF CARF MF
Original